Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-24.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000162-24.2025.8.05.0079 – Comarca de Eunápolis/BA

Apelante: Fernando Ribeiro dos Santos

Defensor Público: Dr. Henrique da Costa Sennem Bandeira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Dinalmari Mendonça Messias

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL. INALBERGAMENTO. REVISTA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS
DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO
.
DENÚNCIA QUALIFICADA. TENTATIVA DE EVASÃO DO ACUSADO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS PSICOTRÓPICOS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INACOLHIMENTO. MODULAÇÃO BASEADA NA VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE EM 1/3 (UM TERÇO)
. PLEITO DE DETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL. PRETENSÃO ALTERNATIVA DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO DE NATUREZA COGENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO
QUE DEVE SER PRESTADO PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Fernando Ribeiro dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, substituindo a sanção corpórea por duas restritivas de direitos e

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 96354434),
in verbis
:
“- No dia 04.01.2025, por volta das 21:30hs, prepostos da Pol. Militar estavam em ronda , quando receberam uma denúncia anônima, de que um indivíduo trajando uma camisa preta, bermuda florida, alto e magro, estaria traficando na Rua Alcides Lacerda, B. Alecrim II(Thiago de Melo), tendo prepostos se deslocado em uma viatura para o local apontado, onde encontraram o indivíduo apontado, que ao ver a viatura empreendeu fuga, mas foi alcançado, tendo sido encontrada com o mesmo uma bolsa preta, que continha 04 buchas de maconha, pesando aproximadamente 03 gramas; uma trouxa grande de maconha, pesando aproximadamente 06 gramas; raspas de crack em um tubo de ensaio, pesando aproximadamente uma grama; 50 pedras de crack, pesando aproximadamente 03 gramas. Também foi encontrado na bolsa, um tablet Samsung, uma balança de precisão cor prata, e R$483,00 em espécie. 2- Pela quantidade e variedade de drogas, encontradas com o denunciado, bem como balança de precisão, e ainda a denúncia anônima indicando que o denunciado estava traficando naquele local, evidencia-se que o denunciado estava portando aquela droga e balança para fins de tráfico. 3- Insta salientar que o denunciado no seu interrogatório policial de id. 481726239- p. 30, informa que já foi preso por tráfico de drogas, mas afirma que estava apenas com o dinheiro apreendido e o tablet, e que a balança de precisão e as drogas não sabe onde os policiais pegaram. Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006. Requer esta Promotoria que seja aplicado o rito da L. 11343/06, em razão desta ser uma lei especial, com rito próprio. Assim requer que seja o denunciado citado para oferecer defesa prévia (art. 55 da L. 11.343/06) e demais atos do processo. Protesta por todas as provas em direito admitidas, especialmente, a oitiva das testemunhas a seguir arroladas para virem depor sob as cominações legais.”
. (sic).

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 96355079), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 96355102), preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, ao argumento de inexistirem fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem policial, uma vez que a diligência teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima genérica e em impressões subjetivas dos agentes, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas e a consequente absolvição. No mérito, aduz a fragilidade do conjunto probatório, destacando a ausência de flagrante de comercialização, a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e o fato de o acusado ter sido abordado na garupa de uma motocicleta, defendendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
para absolvê-lo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, por ausência de comprovação do dolo de mercancia. Caso mantida a condenação, pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3, sob o fundamento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas, assim como requesta a aplicação da detração penal. Por fim, pretende o afastamento, redução ou parcelamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do apelante e de sua assistência pela Defensoria Pública.

IV – Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da condenação, sob a alegativa de que as provas que lhe embasam foram obtidas ilicitamente por meio de busca pessoal ilegal. Conforme disciplina o art. 244 do Código de Processo Penal, “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

V – Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal leciona que a atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal (STF - ARE: 1455930 RS, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024).

VI – Nesse viés, em linha oposta à ventilada pela Defesa, verifica-se que a busca pessoal ocorreu em contexto no qual a guarnição policial recebeu uma denúncia anônima circunstanciada, na qual informou-se que um homem alto, magro, usando camisa preta e bermuda florida estava comercializando drogas na Rua Alcides Lacerda, no bairro Alecrim, em Eunápolis. Diante das informações qualificadas obtidas, os policiais se deslocaram até o local indicado e, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito com as características retromencionadas tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe. Durante a abordagem e busca pessoal, os agentes encontraram, dentro de uma bolsa, diversas substâncias entorpecentes, incluindo porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão, um tablet Samsung e a quantia de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais) em dinheiro. Após a apreensão do material, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia, onde foi identificado como Fernando Ribeiro dos Santos.

VII – Ouvido em juízo, o PM Leomar Fernandes dos Santos declarou que a guarnição recebeu denúncia informando que dois homens em uma motocicleta, com características físicas e vestimentas previamente descritas, estavam praticando tráfico de drogas nas proximidades da rodovia do presídio. Relatou que, ao visualizarem a motocicleta indicada, os policiais realizaram a abordagem, ocasião em que o acusado tentou correr ao desembarcar do veículo. Informou que a droga foi localizada no local da abordagem, acondicionada em uma mochila ou pochete pertencente ao acusado, embora não se recordasse exatamente do modelo utilizado. Acrescentou que a ação policial decorreu da denúncia previamente recebida e que o material ilícito foi encontrado em poder do réu logo após a contenção. (ID. 96355074 e PJE Mídias).

VIII – No mesmo sentido, o PM Murilo Emanuel Moreira Melo relatou que participou da diligência policial realizada no dia 04 de janeiro de 2025, durante patrulhamento em região próxima ao presídio de Eunápolis, local que descreveu como conhecido pela intensa atuação de facções criminosas e tráfico de drogas. Segundo afirmou, a guarnição recebeu informação de que indivíduos estavam utilizando aquela via para deslocamento com entorpecentes, razão pela qual passaram a realizar abordagens na área. Informou que o acusado estava na garupa de uma motocicleta e que, no momento da abordagem, tentou desembarcar e fugir, mas acabou contido pelos policiais. Disse recordar que foram apreendidos dinheiro e drogas em posse do réu. Confirmou que a suspeita decorreu da denúncia recebida e da tentativa de evasão do acusado durante a abordagem policial. (ID. 96355074 e PJE Mídias).

IX – Portanto, verifica-se que a busca pessoal foi fundamentada em circunstâncias concretas e objetivas, que, alicerçadas à denúncia prévia qualificada e ao fato de a região ser conhecida como ponto de tráfico de drogas e constante confronto, configuram a fundada suspeita de que o denunciado se encontrava na posse de materiais ilícitos (corpo de delito), justificando a atuação policial, cujo resultado confirmou a suspeita da prática de tráfico de entorpecentes, crime cuja consumação, por possuir natureza permanente, protrai-se no tempo. (STF - HC: 00000000000000259775 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2025 PUBLIC 12-09-2025). (STJ - AgRg no HC: 897180 SP 2024/0080266-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

X – Assim, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a busca pessoal, em prol da preservação da ordem pública, a conferir plena validade à diligência policial efetivada, não restando comprovada,
in casu
, a ilicitude das provas dela originárias, tampouco as derivadas (art. 157 do Código de Processo Penal). Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar.

XI – No mérito, os pleitos de absolvição e desclassificação não merecem albergamento. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 96354435, Pág. 08); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 96354435, Pág. 19), identificando 50 (cinquenta) pedras de crack, pesando aproximadamente 3g (três gramas), raspas de crack acondicionadas em tubo de ensaio (aproximadamente 1g), uma trouxa grande de maconha (aproximadamente 12g), quatro buchas de maconha (aproximadamente 3g), sete trouxas de cocaína (aproximadamente 6g), uma balança de precisão na cor prata, um tablet samsung e a quantia de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie; os Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo (ID. 96354435, Págs. 71/73), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de
B
enzoilmetilecgonina
(“cocaína”) e
Cannabis Sativa
(“maconha”), substâncias de uso proscrito no Brasil; o Laudo de Exame Pericial na balança digital apreendida (ID. 96354435, Pág. 74); bem assim os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do Réu, prestados tanto em sede preliminar quanto em juízo, já reproduzidos acima.

XII – Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os policiais apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, como minudenciado alhures. Ambos relataram que a atuação policial decorreu de denúncia anônima específica acerca da prática de tráfico na localidade, com descrição das características físicas e vestimentas do suspeito, posteriormente identificado como o acusado. Ademais, os agentes afirmaram que o réu tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição, bem como o material ilícito estava acondicionado em bolsa utilizada exclusivamente pelo acusado, inexistindo qualquer elemento concreto que sustente a alegação de desconhecimento ou negativa de propriedade da droga.

XIII – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, que são revestidos de fé pública, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

XIV – Além disso, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado. Do exposto, não se trata de apreensão isolada de pequena quantidade de entorpecente, mas de significativa variedade de drogas fracionadas e acondicionadas em múltiplas porções individualizadas, prontas para comercialização, associada à posse de balança de precisão e quantia em dinheiro trocado, circunstâncias que evidenciam inequívoco propósito mercantil e extrapolam o padrão relacionado ao mero consumo pessoal.

XV – O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas (STJ, AgRg no HC n. 684.722/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).
In casu
, malgrado a Defesa alegue que o réu não foi flagrado no ato de comercialização, não assiste razão à tese desclassificatória.

XVI – Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Nessa perspectiva, inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, porquanto o conjunto probatório produzido demonstra, de forma segura, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a configuração da traficância não depende da efetiva visualização de ato de mercancia, podendo ser extraída das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento da droga, da variedade dos entorpecentes, dos instrumentos relacionados ao comércio ilícito e das demais particularidades do caso concreto.

XVII – Assim, diante da apreensão de múltiplas porções de drogas diversas, acompanhadas de balança de precisão e numerário em espécie, aliadas à denúncia prévia e à tentativa de evasão do acusado, mostra-se plenamente demonstrado o dolo de traficância, sendo descabida a pretendida desclassificação para consumo pessoal. Saliente-se que o denunciado sequer aventou a condição de usuário durante a instrução judicial.

XVIII – Consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça
:
[...] O acusado foi surpreendido com porções de maconha e crack, parte já fracionadas, de forma tipicamente utilizada no comércio ilegal, além de balança de precisão e valor em dinheiro - R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), em contexto precedido de denúncia anônima de tráfico atribuído a ele, em local dominado por facção criminosa e de intensa atividade do comércio ilegal. As aludidas circunstâncias, consideradas em conjunto, evidenciam a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos [...] (ID. 102499844). Logo, na situação em comento, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

XIX – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, deixou-se de promover redução da reprimenda, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

XX – Na terceira fase, o Sentenciante reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, aplicando a fração redutora de 1/3 (um terço). Em consequência, a pena definitiva restou estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente, considerando a condição econômica do condenado. Nesse ponto, a defesa pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, entretanto, sem razão.

XXI – Mostra-se adequada a modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 na fração de 1/3 (um terço), visto que a natureza potencialmente lesiva e a diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para o afastamento da fração máxima pretendida pela Defesa, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios e com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual a natureza e a variedade da substância devem preponderar na fixação da reprimenda.

XXII – No caso concreto, foram apreendidas porções de crack (50 pedras) e cocaína, substâncias de elevada nocividade social e reconhecidamente dotadas de alto poder viciante, além de trouxas de maconha. Ademais, a variedade das drogas evidencia maior gravidade concreta da conduta e revela inserção mais acentuada na dinâmica do comércio ilícito, circunstâncias que legitimam a adoção de fração redutora menos benéfica, sem qualquer afronta ao princípio da individualização da pena. (STJ - AgRg no REsp: 2144576 SP 2024/0176703-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025). (TJ-BA - Apelação: 07003023320218050229, Relator.: LUIZ FERNANDO LIMA, Data de Julgamento: 28/04/2023, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 02/05/2023).

XXIII – Quanto ao regime de cumprimento, foi fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal. O Juízo também substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais. Por fim, foi assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura/contramandado. Verifica-se, pois, que a dosimetria objurgada não merece reparos e está em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores.

XXIV – Quanto ao pleito de detração penal, deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso, notadamente porque este não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da sanção. (STJ - RCD no HC: 921916 SP 2024/0216492-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024). (Schmitt, Ricardo Augusto – Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Jus Podivm, Salvador 2019, p. 377).

XXV – Adiante, acerca do pedido de afastamento da pena de multa imposta, inviável o acolhimento da pretensão defensiva. De acordo com o entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Ressalte-se que, após o prazo para pagamento da multa, o condenado poderá requerer o seu parcelamento diretamente ao juízo da execução penal, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a sua verdadeira situação econômica (art. 169 da LEP).

XXVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

XXVII –
PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000162-24.2025.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunáplois/BA, em que figuram, como Apelante, Fernando Ribeiro dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.